Tribunal: TJDFT
Processo: 0760605-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. SÚMULA 56 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. As decisões do Conselho Disciplinar da Polícia Militar do Distrito Federal são administrativas, por isso, a ingerência do Poder Judiciário não é indistinta, tendo a jurisprudência entendido que essa reanálise é permitida quando constatada a irregularidade do procedimento ou ofensa à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo.
2. As praças da Polícia Militar do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, se submetem ao Conselho de Disciplina quando presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade razão de condenação por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que poderá acarretar, na via administrativa, a exclusão das fileiras a bem da disciplina (arts. 1o, parágrafo único; 2o, III; e 13, IV, a, da Lei no 6.477/1977; corroborado pelo art. 49, §2o, da Lei no 7.289/1984).
3. Decorre daí que a prática de conduta delituosa depois da reforma ou reserva remunerada do militar não está subsumida nos arts. 87, VI, c/c 112, 113 e 114, da Lei no 7.289/1984, de modo que indevida a sanção por analogia ou em decorrência de interpretação extensiva, pois aplicável a espécie a legalidade estrita.
4. No caso concreto, o militar já estava na inatividade quando da conduta delituosa que importou no seu indiciamento em inquérito policial, portanto, diante da interpretação sistemática a ser realizada sobre a matéria, deve ser declarada nula a decisão do Conselho de Disciplina que decidiu pela sua incapacidade de permanecer nas fileiras da Corporação, com sua exclusão a bem da disciplina, visto que indevida a interpretação extensiva, em estrita observância ao princípio da legalidade.
5. Apelação conhecida e provida para declarar nulo o ato administrativo.